Tribunal: TJES
Processo: 5034862-31.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Overbooking
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034862-31.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MORAIS QUEIROGA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.417 DO STF.
DISTINGUISHING
. FORTUITO INTERNO. OVERBOOKING. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REACOMODAÇÃO APÓS OITO HORAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIZADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por LUCIANA MORAIS QUEIROGA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

A autora relata que adquiriu pacote de viagem para Bariloche/Argentina, juntamente com seu marido e filho, com saída de Vitória em 16/06/2025 e retorno previsto para 22/07/2025. Sustenta que, durante conexão em São Paulo, foi surpreendida com alteração unilateral da reserva e posterior cancelamento indevido do voo pela companhia aérea, o que ocasionou a perda dos assentos previamente escolhidos. Afirma, ainda, que após longa espera no check-in, sua família foi impedida de embarcar em razão de
overbooking
, permanecendo por horas no aeroporto até ser encaminhada a hotel, recebendo assistência considerada insuficiente, inclusive arcando com despesas de transporte. Aduz que o atraso no retorno lhe ocasionou transtornos profissionais e constrangimentos no ambiente de trabalho.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, arguindo preliminarmente impugnação à gratuidade de justiça e ausência de interesse processual. No mérito, alegou que a alteração do voo decorreu de reestruturação da malha aérea em razão de intenso tráfego aéreo, sustentando que prestou toda a assistência necessária, com reacomodação, hospedagem e transporte adequados.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, ressalto que o caso não se enquadra ao Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, não é essa a situação dos autos. A companhia aérea sustenta que o cancelamento, alteração ou atraso no voo é proveniente de questões operacionais (reestruturação da malha aérea), o que não configura caso fortuito ou força maior.

Isso porque, conforme consolidado na doutrina e na jurisprudência, o caso fortuito e a força maior pressupõem acontecimentos inevitáveis e imprevisíveis, totalmente alheios à vontade do fornecedor, como ocorre nos fenômenos naturais intensos (casos de enchentes, tempestades severas), atos de terceiros ou de autoridade pública, greve geral, entre outros.

Na situação dos autos, a reestruturação da malha aérea constitui circunstância ordinária e inerente ao serviço de transporte aéreo, que deve ser administradas pela companhia, não caracterizando qualquer excludente de responsabilidade.

No mesmo sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL . CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DE APROXIMADAMENTE OITO HORAS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA . 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
2. A readequação da malha aérea consubstancia fortuito interno, porquanto inerente aos riscos da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, não sendo apta a elidir o dever de indenizar
. 3. A ausência de comprovação, pela transportadora, do fornecimento de assistência material adequada, em desconformidade com os arts. 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, caracteriza violação de dever legal específico. 4 . O prolongado período de espera, aliado à falta de suporte informacional e material, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, implicando violação a direitos da personalidade do consumidor. 5. A caracterização do dano moral, em hipóteses de atraso de voo, demanda a verificação de circunstâncias concretas que evidenciem efetivo abalo extrapatrimonial, o que se verifica no caso em exame. RECURSO PROVIDO, a fim de reformar a r . sentença e julgar procedente a demanda, para: a) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data da publicação deste acórdão, nos termos da Súmula nº 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, acrescida de juros moratórios desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil, observados os índices legais aplicáveis, na forma do artigo 406, § 1º, e do artigo 389, parágrafo único, ambos do Código Civil; e b) Condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art . 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (TJ-SP - Apelação Cível: 10152931320258260003 São Paulo, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 07/05/2026, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2026)

Desse modo, a controvérsia dos autos não guarda relação com a tese firmada no Tema n° 1.417, razão pela qual passo a análise da matéria.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, aplicando acertadamente o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da companhia aérea, registrando, ainda, que a preterição de embarque (
overbooking
) configura fortuito interno inerente ao risco da atividade e, portanto, falha na prestação do serviço.

Insta salientar que o documento de ID 77998892, qual seja, Declaração de Preterição emitida de forma unilateral pela própria GOL, atesta de forma clara e expressa que o impedimento do embarque da autora e de sua família no trecho de retorno decorreu de impedimentos operacionais e
overbooking
, hipótese clássica de fortuito interno.

A venda de passagens além da capacidade da aeronave ou a reorganização inadequada da malha aérea não configuram excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC), mas sim nítida falha na prestação do serviço.

Ademais, a assistência material prestada revelou-se insuficiente, visto que a consumidora foi obrigada a arcar com os custos de transporte de retorno do hotel ao aeroporto, além de ter sofrido com o prolongamento injustificado da viagem de retorno de suas férias, gerando desgaste profissional ao necessitar justificar o atraso em seu ambiente de trabalho.

Em relação aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou entendimento de que o dano moral no atraso de voo não é presumido (
in re ipsa
). Contudo, o caso concreto revela circunstâncias excepcionais que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

A autora e sua família enfrentaram mais de três horas e meia na fila de check-in, cinco horas de espera no saguão do aeroporto, frustração com alteração de assentos, e pernoite forçado em outra cidade por culpa exclusiva da recorrente. O evidente desrespeito ao tempo útil da consumidora e a quebra da legítima expectativa de segurança e pontualidade violam os direitos da personalidade.

Assim sendo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
que foi acertado, de modo que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pelo juízo de origem, coaduno integralmente com o entendimento exarado em sentença, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)